Tribunal: TJDFT
Processo: 0727324-91.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA EVENTO. CANCELAMENTO EM PRAZO EXÍGUO. CASO FORTUITO NÃO CARACTERIZADO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso inominado interposto pela ré, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a ré a pagar à autora reparação por danos morais, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais).
2. O fato relevante. Em 08/08/2024 as partes celebraram contrato de locação de espaço para eventos (ID 72432654), objetivando a realização da festa de aniversário da autora, prevista para 31/08/2024, pelo valor de R$1.000,00 (mil reais), mediante o sinal de negócio de R$500,00. Em 28/08/2024 a autora foi informada da impossibilidade de realização do evento na data contratada, ante a necessidade de reparos urgentes no tanque séptico (ID 72432652), ocasião em que a ré propôs a antecipação do evento para 30/08/2024 ou a realização da festa em outro local, propostas que não atenderam aos interesses da autora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão: (i) caso fortuito externo; e (ii) direito da autora à reparação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Concedo à recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (CF, art. 5o, LXXIV e CPC, art. 99, § 3o).
5. A relação jurídica é de consumo, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (CDC, arts. 2o e 3o).
6. O fortuito externo afasta o nexo de causalidade exigido para a configuração da responsabilidade civil, nos termos dos artigos 186 e 927, combinados com o artigo 393 do Código Civil. No caso, no entanto, a ré não se desincumbiu do ônus de demonstrar a urgência de reparos no tanque séptico do imóvel, como exige o artigo 373, inciso II, do CPC. Ressalte-se que a ausência de manutenção prévia e adequada do espaço destinado ao evento, decorre de falha inerente à própria atividade exercida, fortuito de natureza interna e que não afasta o nexo de causalidade e/ou a responsabilidade da ré pelos danos causados.
7. Embora a ré tenha restituído o valor do sinal de negócio e compensado a autora pelos prejuízos materiais sofridos (ID 72433273), a comunicação de cancelamento da festa em prazo exíguo, três dias antes da data pactuada, ocasionou dificuldades para a locação de outro local, gerando aflição e angústia às vésperas do aniversário da autora, situação que ultrapassou a esfera do mero inadimplemento contratual e violou direitos da personalidade, a ensejar a reparação por danos morais. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1908433, 0708792-18.2023.8.07.0003, Rel.a Marília de Ávila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 19.8.2024; Acórdão 1844038, 0704685-04.2023.8.07.0011, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 8.4.2024.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
9. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade da justiça concedida. Sem condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, ante a ausência de contrarrazões.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927 c/c art. 393; CPC, art. 373, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2176713/MS, 2022/0230926-1, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 24.4.2023; TJDFT, Acórdão 1908433, 0708792-18.2023.8.07.0003, Rel.a Marília de Ávila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 19.8.2024; Acórdão 1844038, 0704685-04.2023.8.07.0011, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 8.4.2024.